Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA
APELADO: MARIA MAFALDA DA SILVA
Apelação no 1001465-91.2018.811.0041
Vistos, etc.,
Analisando o presente recurso, verifico que o Magistrado a quo, prolator da sentença recorrida, é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos a secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.